Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-32.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA - CPF: 395.670.871-72 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), AMELIA DA SILVA TOLEDO - CPF: 429.595.351-20 (RECORRENTE), ANTONIO LIZZI FILHO - CPF: 252.953.731-34 (RECORRENTE), ARCELINO RODRIGUES SILVA - CPF: 317.822.801-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002651-32.2019.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA/ AMELIA DA SILVA TOLEDO/ ANTONIO LIZZI FILHO/ ARCELINO RODRIGUES SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA PASSIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorrentes ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA, AMELIA DA SILVA TOLEDO, ANTONIO LIZZI FILHO e ARCELINO RODRIGUES SILVA postulam obrigação de fazer e indenização por danos morais, ante a suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica pela parte Recorrida.

2.
Sustentam os Recorrentes a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois supostamente o magistrado não observou a decisão proferida pela Turma Recursal para que a audiência de conciliação fosse designada de forma presencial.

3.
Pois bem, verifico que a audiência de conciliação foi designada de forma virtual, contudo, restou consignado a hipótese de comparecimento ao ato nas salas passivas destinadas a realização da audiência, bem como oportunizado a parte que com antecedência manifestasse a impossibilidade de comparecimento ou de ingresso pela via digital.

4.
Ocorre que as Recorrentes não compareceram ao ato na sala passiva disponibilizada para a realização do ato, tampouco, manifestaram com antecedência da impossibilidade de comparecer ao ato.

5
. Dessa forma, em que pese as condições da Pandemia da Covid-19, entendo que restou disponível os meios necessários para a realização da audiência em segurança, logo, não hão como acolher a pretensão Recursal dos Recorrentes, os quais sequer manifestaram com antecedência ao ato.

6.
Portanto, ante a ausência de comparecimento a audiência de conciliação pelos Recorrentes, inclusive, a própria advogada os Recorrentes não compareceram a solenidade, razão pela qual a extinção é medida impositiva.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno os Recorrentes ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA, AMELIA DA SILVA TOLEDO, ANTONIO LIZZI FILHO e ARCELINO RODRIGUES SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022